Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076/STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – O Acórdão no 1776814 decidiu pela fixação da verba honorária de sucumbência por equidade, e não com base no valor atualizado da causa, por se tratar de situação distinta do Tema 1.076/STJ.
II – O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o. A fixação de honorários nos presentes embargos de terceiro, em que a r. sentença de indeferimento da inicial foi proferida em menos de um mês da data do ajuizamento, e os embargados foram citados para a apresentação de contrarrazões à apelação, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
III – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.